Tribunal: TJPA
Processo: 0836548-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836548-33.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIETA RODRIGUES GOMES CARDOSO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL, MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0836548-33.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIETA RODRIGUES GOMES CARDOSO

Advogados do(a) APELANTE: RENATA MENDONCA DE MORAES - PA24943-A, ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - PA17515-A, EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - PA19470-A

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL, MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: THAIS MARTINS MERGULHAO - PA19775-A, ROBERTA DANTAS DE SOUSA - PA11013-A

Advogado do(a) APELADO: MARY FRANCIS PINHEIRO DE OLIVEIRA - PA6751-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADVOGADA CONTRATADA PELO SINDICATO. PREVISÃO DO DESCONTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS NO CONTRATO FIRMADO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0836548-33.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIETA RODRIGUES GOMES CARDOSO

Advogados do(a) APELANTE: RENATA MENDONCA DE MORAES - PA24943-A, ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - PA17515-A, EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - PA19470-A

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL, MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: THAIS MARTINS MERGULHAO - PA19775-A, ROBERTA DANTAS DE SOUSA - PA11013-A

Advogado do(a) APELADO: MARY FRANCIS PINHEIRO DE OLIVEIRA - PA6751-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por MARIETA RODRIGUES GOMES CARDOSO, representada por suas herdeiras e sucessoras AGLAE JUNIA RODRIGUES GOMES CARODOSO e FÁBIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES CARDOSO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização ajuizada em face de MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA e SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL.

Em sua peça exordial, a autora alega, em suma, que o sindicato, na condição de substituto processual, ajuizou Ação de Execução Trabalhista que questionava incorporação salarial referente ao Plano Collor. Informa que restou acordado o desconto de 1% do valor a ser recebido para o sindicato, porém não anuiu com o desconto de 10% do valor referente aos honorários advocatícios. Assim, em decorrência do desconto realizado no montante devido, requereu a condenação das rés a devolverem R$ 137.053,71.

Em contestação (ID 5884695), a parte ré SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SIANSEFE – SEÇÃO SINDICAL IFPA, ETRB e CIABA aduz, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, alega que é devido o desconto dos valores, pois foi firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com a advogada ré e este foi devidamente aprovado em assembleia realizada na época da contratação. No tocante ao desconto de 1% referente à sindicalização judicial, informa que devolveu o valor à autora após reclamação junto à entidade sindical. Juntou documentos.

Contestação da ré MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA em petição de ID 5884737. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar. Alega que firmou contrato com o sindicato e que este realizou várias assembleias para expor aos sindicalizados a possibilidade do ajuizamento de ações trabalhistas, em nome dos associados, requerendo a diferença salarial referente ao Plano Collor. Aduz, também, que a autora recebeu dois precatórios anteriormente, sendo o primeiro na data de 18/03/1996 e o segundo em 10/09/2004, e não impugnou o percentual relativo aos honorários advocatícios. No mesmo ato, apresentou reconvenção para que a autora/reconvinda devolvesse o valor pago relativo ao recolhimento do IRPF referente ao precatório, totalizando o montante de R$ 30.944,69.

Manifestação à contestação em petições de ID 5884754 e ID 5884756.

Sentença de mérito em ID 5884773, na qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 5884778), a recorrente alega, em suma, os mesmos termos da peça inicial, sustentando que não firmou contrato com a advogada ré, não sendo, assim, devido o pagamento de honorários advocatícios sobre o montante recebido. Alega que o estatuto sindical não prevê a retenção de 10% a título de honorários advocatícios, mas tão somente os honorários de 1% em favor do próprio sindicato, nos termos do art. 59 e 62 do referido estatuto.

Contrarrazões da parte ré/apelada em petições de ID 5884782 e ID 7103694, na qual rechaçou os argumentos da recorrente.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 5884779.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido autoral relativo à indenização pelos valores retidos a título de prestação de serviços advocatícios.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 assim estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, quem causa dano a outrem é obrigado a reparar a vítima do dano. Porém, para que seja devida a reparação pelos danos causados, faz-se necessária a presença dos três requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, nexo causal e o dano sofrido.

No presente caso, a parte autora alega que não firmou contrato com a advogada ré, sendo, assim, indevida a retenção de 10% sobre o montante relativo ao precatório recebido.

Em que pese a alegação da autora, entendo que não merece acolhimento a pretensão da autora. Explico.

Examinando os autos, constato que, de fato, o contrato foi firmado com a advogada pelo sindicato em 01/01/1991, conforme se comprova pelo documento de ID 5884739. Após, houve realização de assembleia geral extraordinária na qual restou decidido pelo pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor a ser recebido de cada filiado.

Assim, entendo que não é cabível a alegação da recorrente de que não possuía conhecimento do montante devido ao patrono da causa, eis que fora deliberado em assembleia realizada pelo sindicato. Aliás, não consta qualquer impugnação à legalidade da realização do ato, denotando, dessa forma, sua regularidade e acatamento do decidido pelos filiados do ente sindical.

Com efeito, o sindicato, ao ajuizar a ação executiva, atuou como substituto processual da parte sindicalizada e, dessa forma, obteve os proventos pleiteados junto à Justiça Trabalhista.

Caso quisesse, poderia a apelante ter demandado ação individual requerendo o pagamento das diferenças salariais decorrentes dos planos econômicos, porém preferiu se utilizar da entidade para obter o reajuste que entendia devido.

Inclusive, tal entendimento é corroborado pelo juízo trabalhista que, ao decidir acerca do pagamento de ordem preferencial à demandante, indeferiu o pedido alegando que se tratava de ação coletiva, sendo o autor da demanda o sindicato, não podendo, assim, a autora se valer da preferência suscitada para receber os valores devidos, nos termos da decisão juntada em ID 5884737.

Outrossim, conforme bem observado pelo juízo primevo, a recorrente recebeu anteriormente outros dois valores relativos à demanda, sendo o primeiro precatório em março de 1996 no valor de R$ 63.655,50 e o segundo em setembro de 2004 no valor de R$ 303.072,99, não havendo qualquer reclamação no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios pactuados no contrato firmado com o sindicato e ratificado na assembleia realizada posteriormente à contratação.

Destarte, ao receber os valores e não apresentar qualquer impugnação nesse sentido, houve convalidação da autora com o pagamento do montante relativo aos honorários advocatícios estabelecidos, visto que se utilizou dos serviços prestados pela advogada e conseguiu obter as vantagens pretendidas, recebendo valores consideráveis à época do pagamento dos precatórios e pagando os serviços advocatícios, conforme comprovado pela parte ré.

Causa estranheza que somente após quase
30 anos
do recebimento da primeira parcela dos valores a autora venha impugnar o percentual devido à advogada em razão da atuação na demanda executiva junto à Justiça do Trabalho.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que a apelante deveria demonstrar de forma clara a conduta ilícita, o nexo causal e os danos sofridos, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

(TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DA MÁQUINA QUE REALIZA PAGAMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO ALEGADO. ÔNUS DA AUTORA. SÚMULA Nº 330 DO TJRJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Independentemente de se tratar de relação de consumo e ter sido decretada a inversão do ônus da prova, mantém-se inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstrar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Nesse sentido é o posicionamento perfilhado por esta Corte Estadual, cujo entendimento se encontra consubstanciado no verbete sumular de nº 330. 2. Da detida análise das narrativas e das provas carreadas aos autos, depreende-se que, de fato, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, haja vista que não há qualquer prova da ocorrência do alegado dano material auferido. 3. De igual sorte, não restou demonstrado dano de ordem imaterial, uma vez que, da petição inicial, não se extrai nenhum desdobramento gravoso, decorrente da suposta falha na prestação do serviço, hábil a caracterizar a ocorrência de dano ao equilíbrio psicológico da autora, tampouco agressão à sua dignidade. Não se quer dizer que o fato narrado não tenha causado transtorno à autora, mas sim que, não é todo transtorno ou contratempo cotidiano que tem o condão de gerar lesão de ordem imaterial passível de compensação. 4. In casu, não restou comprovada a ocorrência de dano moral e material. 5. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00002244520198190202, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022)

Dessa forma, entendo que a parte apelada cumpriu o que dispõe o art. 373, II, do CPC, ao comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, visto que conseguiu provar que o contrato firmado com o sindicato havia previsão do montante de 10% sobre os valores e que foi ratificado pela assembleia realizada e, posteriormente, pelo recebimento dos valores pela parte apelante nos precatórios de março de 1996 e setembro de 2004.

Portanto, entendo pela manutenção da decisão de piso, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024